Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF.
1. Não havendo no recurso interposto qualquer discussão a respeito da necessidade de liquidação prévia como pressuposto para o ajuizamento do cumprimento de sentença, verifica-se a ausência de submissão do feito à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1.169.
2. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.